Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-40.2023.8.11.0005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001613-40.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAN MARINS PROSPERO - CPF: 065.396.241-07 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA
DE CADASTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SÚMULA 566/STJ
. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato
Bancário ajuizada
em face do BANCO PAN S/A, por meio da qual foram excluídas as cobranças referentes às tarifas de registro e de avaliação do bem, com restituição simples dos respectivos valores. O Apelante sustenta, em preliminar, violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual e, no mérito, a abusividade dos juros remuneratórios, da tarifa de cadastro e da contratação de seguro prestamista, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com a revisão das cláusulas contratuais impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (
ii
) estabelecer se houve ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro; (
iii
) verificar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; e (
iv
) determinar a forma de restituição dos valores eventualmente pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A taxa de juros
remuneratórios pactuada
(1,84% a.m.) está abaixo da média de mercado vigente à época da contratação (2,75% a.m.), não se configurando abusiva, sendo inadmissível sua revisão sem demonstração de onerosidade excessiva ou descompasso com os parâmetros do Banco Central.

A cobrança da tarifa de cadastro encontra respaldo na Resolução CMN nº 3.919/2010, sendo válida desde que pactuada no
início da relação contratual, o que ocorreu no caso concreto, não havendo indícios de valor excessivo ou desproporcionalidade.

A contratação do seguro prestamista foi realizada por meio de adesão expressa e separada, sem prova de imposição ou de que tenha sido condição para a liberação do crédito, afastando-se a alegação de venda casada nos termos do Tema 972 do STJ.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé por parte da instituição financeira, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários pressupõe prova de abusividade em relação à média de mercado fixada pelo Banco Central.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando pactuada no início do relacionamento contratual e em valor compatível com o mercado.

A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando realizada mediante proposta autônoma e sem demonstração de obrigatoriedade ou ausência de alternativa.

A restituição de valores indevidamente cobrados em contratos bancários deve ser feita de forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV;
CC, art.
940;
CPC, art. 487, I; Resolução CMN nº 3.919/2010; Resolução CMN nº 4.881/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1.989.279/RS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 13.05.2024,
DJe
15.05.2024; STJ,
REsp
1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção, j. 24.10.2012,
DJe
19.12.2012 (Tema Repetitivo); STJ,
REsp
1.639.320/SP (Tema 972); TJMT, N.U 1040253-21.2023.8.11.0003, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 20.07.2025,
DJe
20.07.2025; TJMT, N.U 1004705-51.2022.8.11.0008, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.07.2025,
DJe
21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
ALAN MARTINS PRÓSPERO

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Cível da Comarca de

Diamantino
/MT,
Dr. André Luciano Costa
Gahyva
,
que
,
nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário

ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a exclusão d
a s cobrança s d as tarifa s
de registro
e
avaliação do bem,
com a devolução de ambas na forma simples.

Inconformado, o Apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando, preliminarmente, violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo. Alega que o contrato foi firmado de forma unilateral pela instituição financeira, sem adequada informação sobre as cláusulas e encargos pactuados.

No mérito,
sustenta a i
legalidade dos juros remuneratórios cobrados, argumentando que, embora o contrato previsse taxa de 1,84% a.m., verificou-se, na prática, a cobrança de 2,00% a.m., o que configuraria abusividade e má-fé contratual. Defende a necessidade de revisão das cláusulas contratuais e a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, com fundamento nos artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC.

Ainda, impugna
a inclusão de encargos no montante financiado, como a contratação compulsória de seguro prestamista com
seguradora vinculada ao banco, alegando
se
tratar de venda casada ve
dada pelo artigo 39, I, do CDC, requerendo, por conseguinte
a declaração de abusividade da cobrança do seguro e a devolução dos respectivos valores.

Assevera
ser abusiva a cobrança da tarifa de cadastro, por ausência de justificativa proporcional e de transparência, em violação ao disposto no artigo 51, IV, do CDC e à Resolução CMN nº 3.919/2010.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as abusividades contratuais apontadas, com a consequente restituição dos valores pagos a maior e adequação das cláusulas contratuais. Pede, ainda, que não haja majoração das verbas sucumbenciais em razão da interposição do recurso, por se tratar do exercício regular do direito à ampla defesa. Alternativamente, requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Devidamente intimado, o
Banco
apelado
deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado ao ID. 301069880.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALAN MARTINS PRÓSPERO

ajuizou
Ação Revisional de Contrato Bancário
em desfavor do BANCO PAN S/A
, aduzindo que
pactuou contrato de financiamento para aquisição de veículo auto
motor no valor de R$ 24.528,43
, a serem pagos em 48 parcelas de R$ 799,88
, alegando, contudo, existirem
cláusulas que precisam ser revisadas, sob o argumento que est
ariam
acima do valor de mercado.

Após a devida instrução processual, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
Dos Juros
Remuneratórios

Alega a parte Requerente que os juros remuneratórios estão impostos de forma ilegal, contrariando dispositivos legais.

Destarte, os juros remuneratórios, também chamados compensatórios, têm por fim remunerar o mutuante pelo uso do capital emprestado. Sua natureza é distinta dos juros moratórios, estes devidos em caso de inadimplência, com o objetivo de ressarcir o mutuante pela mora no cumprimento da obrigação.

Inúmeras ações judiciais são distribuídas, diariamente, com o objetivo de rever os encargos incidentes sobre débitos contratuais, sob o argumento de que a atual prática dos juros representa uma distorção econômica que merece correção jurídica.

Apesar de entendimentos contrários, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça é uníssono em admitir a aplicação de juros em taxas superiores a 12% ao ano. A limitação dos juros, no patamar constitucional, só seria aplicável nos contratos com legislação espe
cífica, tais como mútuo rural.

A jurisprudência vem se consolidando na afirmativa de que as taxas de juros são livremente pactuáveis, conforme Resolução 1064/85 do Conselho Monetário Nacional, devendo ser revistas, em havendo demonstração da abusividade.

No caso em tela, restou demonstrado no contrato que os juros remuneratórios aplicados, mensalmente, foram de 1,84 % ao mês.

Ressalta-se que não foi demonstrada abusividade no montante contratado, notadamente quando observamos que estão dentro do limite de mercado para operações de igual natureza, conforme estabelecido pelo Banco Central do Brasil, tendo em vista, que no ano de 2022, a taxa de juros remuneratórios para pessoa física/veículos foi de 2,75% ao mês.

Desta forma, ante a legalidade dos juros pactuados, uma vez que seguem a média de mercado para o período
, deixo de determinar a rua revisão.

Da Tarifa de Registro

Alega a parte requerente que a tarifa de registro é devidamente abusiva, sendo ilegal sua cobrança
.

Vislumbra-se que é abusiva a cobrança referente
a
tarifa de registro, pois não pode a instituição financeira transferir ao contratante devedor os custos inerentes a própria atividade.

(...)
Desta forma, determino a restituição de forma simples.

Da Tarifa de Cadastro

Alega a parte requerente que a tarifa de cadastro é devidamente abusiva, sendo ilegal sua cobrança.

Ressalta-se a possibilidade da cobrança de tarifa de cadastro, uma vez que esteja expressamente
tipificada no contrato, devendo a
mesma
ser
cobrada, somente, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

(...)
Desta forma, mostra-se possível
a
referida cobrança.

Da Avaliação do Bem

Afirma a parte requerente que a cobrança de avaliação do bem é indevida.

Pois bem.

Deve ser
considerada ilegais
a cobrança da taxa de avaliação do bem quando inexiste comprovação que o trabalho foi feito.

No caso em comento, a parte requerida não demonstrou efetivamente que a avaliação foi feita, não devendo ser cobrada a referida taxa.

(...)
Portanto, ante a ilegalidade da referida cobrança, determino a restituição simples
da mesma
.

Da Repetição de Indébito

É
pacifico
o entendimento jurisprudencial de que, uma vez constatada a ilegalidade das cláusulas contratadas, torna-se devida
a
repetição de indébito, na forma simples, tendo em vista que não existe comprovação da má-fé do requerido.

A Corte Superior já se posicionou na vertente de ser possível, tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser operadas de forma simples - e não em dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Precedentes (
REsp
401.589/RJ,
AgRg
no Ag 570.214/MG e
REsp
505.734/MA).

Sendo assim, é indevida a restituição do valor pago indevidamente em dobro, no que tange as cláusulas revisadas nestes tópicos, devendo o mesmo ser restituído na forma simples.

Isto posto
, com fulcro no art. 487, I do NCPC,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO da parte Requerente, e, de consequência, determino:

a.
EXCLUIR
a cobrança de tarifa de registro, procedendo com a sua devolução de forma simples.

b.
EXCLUIR
a cobrança de avaliação do bem, procedendo com a sua devolução de forma simples.
”

Pois bem.

Dessa sentença recorre o Apelante requerendo o reconhecimento d
a abusividade dos juros remuneratórios
e
a restituição, em dobro, dos valores pagos a maio
r
;

a nulidade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de cadastro, com restituição dos respectivos valores
;
e a revisão d
o contrato, expurgando
-se
as cláusulas abusivas
.

De proêmio, observe-se que, a despeito de o
A
pelante ter suscitado as preliminares de ofensa ao princípio da boa-fé e da ausência de transparência contratual, a matéria diz respeito claramente ao mérito recursal, ou seja, “
o conteúdo mesmo da pretensão recursal, visando à reforma, à invalidação, à integração e ao esclarecimento do provimento impugnado
” [ASSIS,
Araken
, Manual dos Recursos, 10ª edição, RT, p. 152].

Assim, com o devido respeito à estratégia recursal adotada pela parte, não se
trata
m
de matérias preliminares, mas sim de fundamentos jurídicos do pedido de revisão contratual. Por essa razão, serão analisadas no corpo do mérito, de forma integrada à apreciação da exclusão das tarifas contratuais questionadas.

Mister
se faz consignar
o
entendimento consolidado
de
que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, sobretudo porque a atividade bancária está expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o posicionamento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Inicialmente, no tocante aos
juros
remuneratórios
, como bem salientado
pelo juízo sentenciante,
trata-se
de juros que
têm por fim
remunerar o mutuante
pelo uso do capital emprestado, diferenciando-se dos
juros moratórios,
os quais são
devidos em caso de inadimplência, com o objetivo de ressarcir o mutuante pela mora no cumprimento da obrigação.

C
onforme o entendimento do S
uperior Tribunal de Justiça
, salvo
em
situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito
do Sistema Financeiro Nacional.

No mesmo sentido, a Corte, em diversos precedentes,
tem afastado o parâmetro de limitação de juros, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
da
média do mercado financei
ro divulgada pelo Banco Central.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. FUNDAMENTO EXCLUSIVO. CASO CONCRETO. AFERIÇÃO. PRECEDENTES.

1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários
.

2. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
REsp
n. 1.989.279/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de
15/5/2024) (
g.n
.)

Dessa forma, conclui-se que, embora seja admissível a revisão das taxas de juros em hipóteses excepcionais — desde que configurada a relação de consumo e demonstrada a abusividade apta a colocar o consumidor em manifesta desvantagem, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor —, tal circunstância deve estar cabalmente comprovada nos autos.

No entanto, como bem consignado na sentença recorrida, não restou demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada (1,
84
% ao mês),
porquanto compatível com a taxa média de mercado vigente à época da contratação
(2,75% ao mês).

De todo modo, no que tange à alegada
divergência
entre o valor convencionado e o
praticado
, verifica-se que o contrato foi expresso ao fazer constar o Custo Efetivo Total de
2,89
%

ao mês
(ID.
301069425, p.
1
), sendo cediço que o referido percentual corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte, devendo ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, isto é, o CET
deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do consumidor, representando as condições vigentes na data do cálculo
.

Logo, não é possível comparar o Custo Efetivo Total do financiamento com a taxa de juros contratada, como pretende o Apelante, para se concluir pela existência do descompasso que autorizaria a revisão, uma vez que são taxas distintas, conforme expressamente prevê o art. 3º da Resolução n.º 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional:

“Art. 3º. O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando
amortizações
,
juros
,
tarifas
,
tributos
,
seguros
e
outras despesas vinculadas à operação
, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.”

A propósito:

“APELAÇÃO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO - CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO -
SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA - ABUSO - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - COMPENSAÇÃO - ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)
. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (...)”
(TJMT. N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024,
DJe
28/03/2024) (
g.n
.)

Em relação à
tarifa de cadastro
,
n
o julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento no sentido de que é válida a
pactuação
da referida tarifa, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos moldes da Resolução CMN n. 3.919/2010.

Esse entendimento foi posteriormente sistematizado na Súmula 566 do STJ, que estabelece:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumido
r e a instituição financeira”.

Com efeito,
a
t
arifa de
c
adastro se refere à cobertura dos custos operacionais e administrativos necessários ao início do relacionamento com o cliente, tais como análise de crédito, conferência de documentação, verificação cadastral e inserção nos sistemas internos da instituição financeira.

Em
relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média de mercado divulgada pelo BACEN, sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

No presente caso, o valor de
R$
750,00 constante
do contrato de financiamento
não se mostra excessivo, correspondendo a apenas
3,06
% do valor total da operação, motivo pelo qual não se vislumbra onerosidade excessiva. Destaca-se que não há discrepância relevante em relação à média de mercado apurada para o período.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, a sua aplicação deve observar os limites do controle de legalidade e razoabilidade, não podendo desconsiderar normas setoriais válidas, como as emitidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central.

Em outras palavras, não é possível declarar a nulidade de cláusula que cumpre integralmente os requisitos de legalidade, informação e transparência,
sob pena
de vulnerar o equilíbrio contratual e comprometer a previsibilidade jurídica nas relações de crédito.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício

“
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS
E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3
. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, dada a natureza da relação contratual. 4. O contrato firmado prevê, de forma clara, a cobrança das tarifas impugnadas, cujos valores foram discriminados e cuja legalidade encontra respaldo na Resolução CMN nº 3.919/2010 e jurisprudência consolidada. 5.
A cobrança da tarifa de cadastro é válida conforme Súmula 566 do STJ
,
por ter ocorrido no início do relacionamento contratual
. 6. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas, conforme tese firmada no Tema 958 do STJ, desde que prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva, como no caso em análise. [...] Tese de julgamento: “1.
São válidas as

tarifas de cadastro
, avaliação do bem e registro de contrato nos contratos bancários firmados após a Resolução CMN nº 3.518/2007,
desde que discriminadas no contrato e efetivamente prestados os serviços
. [
...]
”
(TJMT, N.U 1004705-51.2022.8.11.0008, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025
) (
g.n
.)

“
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS
.
CADASTRO
. REGISTRO. AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A
tarifa de cadastro encontra respaldo contratual e regulamentar
, sendo permitida nos termos da Resolução-CMN nº 3.518/2007,
desde que cobrada uma única vez no início da relação contratual
,
não tendo sido demonstrado excesso em seu valor
. [...] Tese de julgamento:
É válida a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação contratual
,
desde que expressamente pactuada e sem indício de valor excessivo
. [...]
”
(TJMT, N.U 1040253-21.2023.8.11.0003, Rel.

Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/07/20
25, publicado no DJE 20/07/2025) (
g.n
.
).

Por fim,
n
o tocante à
co
ntratação do seguro no valor de
R$
1.450
,
00
,

o Apelante sustenta que houve “venda casada” com base no Tema n. 972 do STJ (
REsp
1.639.320/SP), que estabeleceu que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

Entretanto, para a caracterização da venda casada, é necessário demonstrar que o consumidor foi compelido a contratar o seguro, sem possibilidade de escolha ou como condição para liberação do crédito, sendo que, no caso concreto, a sentença expressamente afirmou que
“
não resta demonstrado nos autos quaisquer prova que a contratação foi uma condição, para que houvesse a liberação do crédito a parte Requerente, sendo assim
entendo
válida a cobrança
”
.

Não bastasse isso, no caso
sub judice
a contratação do seguro foi objeto de
proposta de adesão em separado do contrato
, conforme se
observa ao ID. 301069447
, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, não havendo nos autos indícios de venda casada, de modo que também não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança como propalado pelo Apelante.

Conclui-se, por conseguinte, que a mera inclusão do valor do seguro no montante financiado, por si só, não configura venda casada, ainda mais quando o Apelante não apresenta elementos que infirmem a regularidade da contratação, sendo insuficiente a alegação genérica de desconhecimento ou de ausência de voluntariedade, especialmente quando as condições constam destacadas no contrato entabulado entre as partes.

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (
EAREsp
1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025